Tribunal: TJSP
Processo: 1029285-12.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE SUA APOSENTADORIA PARA QUE SE CONSIDERE O PERÍODO DE TRABALHO ESPECIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – Ação na qual se postula a modificação do ato concessivo da aposentadoria, que constitui o "dies a quo" do lapso quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o do Decreto Federal 20.910/32 – A

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE SUA APOSENTADORIA PARA QUE SE CONSIDERE O PERÍODO DE TRABALHO ESPECIAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – Ação na qual se postula a modificação do ato concessivo da aposentadoria, que constitui o "dies a quo" do lapso quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o do Decreto Federal 20.910/32 – A prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria, com a inclusão de tempo de serviço insalubre, alcança o próprio fundo de direito, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo – Entendimento do C. STJ – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029285-12.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RITA DE CASSIA GUIMARÃES, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-12.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11758
Voto no 11758
Apelação no 1029285-12.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Rita de Cassia Guimarães (Justiça Gratuita fl. 302)
Apelado: Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de São José dos Campos
MMa. Juíza: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
INATIVA PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE SUA
APOSENTADORIA PARA QUE SE CONSIDERE O PERÍODO
DE TRABALHO ESPECIAL PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO
OCORRÊNCIA
Ação na qual se postula a
modificação do ato concessivo da aposentadoria, que constitui o
“dies a quo” do lapso quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o
do Decreto Federal 20.910/32 A prescrição da pretensão à
revisão do ato de aposentadoria, com a inclusão de tempo de
serviço insalubre, alcança o próprio fundo de direito, não havendo
que se falar em relação de trato sucessivo Entendimento do C.
STJ Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por Rita de Cassia Guimarães, na
qualidade de servidora municipal inativa, em face do Instituto de Previdência do Servidor
Público Municipal de São José dos Campos, objetivando “a) Revisar o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, considerando o novo tempo de
contribuição constante da certidão de tempo de serviço fornecida pelo INSS, na qual
consta o período de trabalho especial, condenando o réu no pagamento da aposentadoria
por tempo de contribuição integral, diante do novo tempo de contribuição apurado, qual
seja, 31 anos, 08 meses e 15 dias; b) Condenar o réu no pagamento das parcelas em
atraso, desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 03/03/2005” (fl. 8
sic).
A r. sentença de fls. 443/445, cujo relatório é adotado, julgou extinto o feito
com fundamento no artigo 487, II, do CPC (prescrição), condenando a autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-12.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11758
atualizado, observada a concessão da gratuidade de justiça.
Apela a autora, alegando não ser devido o reconhecimento de prescrição de
fundo, pois, “quando do requerimento administrativo do benefício, o recorrido não negou
o direito reclamado, propriamente dito, pois, na certidão que lhe foi apresentada na
ocasião não constava a averbação do tempo especial. Ademais, há de se consignar que
recentemente o E. STJ resolveu a controvérsia acerca da inocorrência do fundo do direito
ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.426.863/SP
(2013/0260073-7), julgado em 10/12/2018, onde restou firmado e pacificado o
entendimento de que não ocorre a prescrição do fundo de direito do servidor em revisar
sua aposentadoria, porquanto as prestações se renovam mês a mês.” (fl. 454).
Contrarrazões às fls. 475/490.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910/32:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.
Na espécie, a inativação da autora, como servidora pública municipal desde
28.08.1989, se deu a partir de 03.03.2005, com proventos proporcionais (fl. 2).
Nestes termos, a autora tinha o prazo de 5 anos para questionar o ato de sua
reforma. Note-se, pois, que esta ação não tem por objeto a correção de pagamento efetuado
em desacordo com os critérios estabelecidos no referido ato concessivo da reforma, mas do
próprio ato de aposentadoria, que a autora, agora, pretende modificar, “considerando o
novo tempo de contribuição constante da certidão de tempo de serviço fornecida pelo
INSS, na qual consta o período de trabalho especial, condenando o réu no pagamento da
aposentadoria por tempo de contribuição integral, diante do novo tempo de contribuição
apurado, qual seja, 31 anos, 08 meses e 15 dias” (fl. 8 sic), de tal sorte que não procede,
assim, a pretendida aplicação do entendimento de que “não ocorre a prescrição do fundo
de direito do servidor em revisar sua aposentadoria, porquanto as prestações se renovam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-12.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11758
mês a mês” (fl. 454).
Diante desse quadro, não se há falar em prescrição apenas das parcelas
anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, mas do próprio fundo de
direito, nos moldes do transcrito artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Com efeito, a partir do ato de reforma, reputado incorreto pela servidora,
nasceu para ela o direito de ação princípio da actio nata.
Como a passagem para a inatividade se deu em 03.03.2005 e a presente ação foi
promovida somente em 21.11.2018, evidente o transcurso do lapso quinquenal extintivo
atinente ao fundo de direito, a ensejar a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou
a ocorrência da referida espécie de prescrição.
A matéria, aliás, não constitui novidade no âmbito do C. Superior Tribunal de
Justiça, cujo entendimento firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão à revisão
do ato de aposentadoria, com a inclusão de tempo de serviço insalubre, alcança o próprio
fundo de direito, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo (Súmula no 85/STJ).
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
REVISÃO.
INCLUSÃO
DE
TEMPO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO.
RENÚNCIA. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. LICENÇA-
PRÊMIO. DESAVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM
PECÚNIA.
INDENIZAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
283/STF. OFENSA AOS ARTS. 741, VI, do CPC/1973; 535, VI, DO
CPC/2015 E 368 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Não se configura a aduzida ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com
os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-12.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11758
que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu
convencimento.
2. O STJ firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão à
revisão do ato de aposentadoria, com a inclusão de tempo de
serviço insalubre, alcança o próprio fundo de direito, não havendo
falar em relação de trato sucessivo.” (AREsp no 1.586.046/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a T., j. 12.11.2019 d.n.)
Nessa conformidade, mantém-se o julgamento de extinção do processo, com
resolução de mérito, fundamentada no artigo 487, II, do CPC, ressaltando-se que o
respectivo parágrafo único já foi atendido, na medida em que as partes debateram, ao longo
do processamento, a tese de prescrição do fundo de direito.
Com isso, fica prejudicada a apreciação das alegações envolvendo a matéria de
fundo debatida nos autos.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que não houve insurgência
quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a concessão da
gratuidade de justiça (fl. 302).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator